Tribunal: STM
Processo: 7000844-61.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pela defesa contra decisão da Presidência que negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, por considerá-lo manifestamente incabível ante a caracterização de erro grosseiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir, em preliminar suscitada de ofício, se o agravo interno, que se insurge contra decisão diversa à recorrida, deve ser conhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece do agravo interno em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que viola o princípio da dialeticidade recursal. 4. A interposição sequencial de recursos manifestamente contrários à jurisprudência pátria configura o recurso como protelatório e impõe a imediata certificação do trânsito em julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno não conhecido, com determinação da imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do feito. Tese de Julgamento: "1. A inobservância do princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento do agravo interno quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. O caráter protelatório do recurso justifica a imediata certificação do trânsito em julgado”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1º; 1.030, I, "a". Jurisprudência relevante citada: STF, HC 209857 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022; STF, RMS 39324 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/03/2026 A
19/03/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000844-61.2025.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ENES FONSECA JUNIOR
ADVOGADO(A): TÂMISA VAZ (OAB DF57915)
ADVOGADO(A): CARLA ANDREA ANTUNES CINTRA (OAB DF38839)
ADVOGADO(A): PEDRO CARVALHO DA CUNHA NETO (OAB DF55542)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 16/03/2026, às 13:30, a 19/03/2026, às 18:00, na sequência 33, disponibilizada no
DE de 12/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, POR AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA, E
DETERMINAR, ANTE O CARÁTER PROTELATÓRIO DO PRESENTE RECURSO
INTERNO, A IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO
ACÓRDÃO E O ARQUIVAMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. MARCELO WEITZEL
RABELLO DE SOUZA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000844-61.2025.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: ENES FONSECA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela defesa contra decisão da Presidência que
negou seguimento a agravo em recurso extraordinário, por considerá-lo
manifestamente incabível ante a caracterização de erro grosseiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir, em preliminar suscitada de
ofício, se o agravo interno, que se insurge contra decisão diversa à recorrida,
deve ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece do agravo interno em razão da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que viola o princípio da
dialeticidade recursal.
4. A interposição sequencial de recursos manifestamente contrários à
jurisprudência pátria configura o recurso como protelatório e impõe a imediata
certificação do trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não conhecido, com determinação da imediata certificação do
trânsito em julgado e o arquivamento do feito.
Tese de Julgamento: "1. A inobservância do princípio da dialeticidade recursal
impede o conhecimento do agravo interno quando não há impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida. 2. O caráter protelatório do
recurso justifica a imediata certificação do trânsito em julgado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.021, § 1º; 1.030, I, "a".
7000844-61.2025.7.00.0000
40001382267 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 209857 AgR, Rel. Min. Edson
Fachin, Segunda Turma, j. 16/05/2022; STF, RMS 39324 AgR, Rel. Min.
Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 08/11/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão virtual de julgamento sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, preliminarmente, de ofício, em não conhecer do Agravo
Interno, por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, e em determinar,
ante o caráter protelatório do presente recurso interno, a imediata certificação do trânsito em
julgado do acórdão e o arquivamento do feito.
Brasília, 19 de março de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de ENES
FONSECA JUNIOR contra a decisão desta Presidência prolatada em 18/11/2025, nos autos
do Recurso Extraordinário (RE) nº 7000444-47.2025.7.00.0000 (evento 22 do RE).
Na ocasião, negou-se seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário por ser
manifestamente incabível sua interposição, configurando-se erro grosseiro. Ressaltou-se que
somente seria possível a interposição de Agravo Interno contra Decisão que negou
seguimento ao apelo extremo, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, o que
não ocorreu no caso em apreço.
A Defesa foi intimada do decisum em 24/11/2025. Irresignada com o
entendimento supracitado, em 9/12/2025, interpôs o presente Agravo Interno, com supedâneo
no art. 1.021 do CPC e no art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, para
reconsideração da Decisão recorrida ou a sua remessa ao Plenário desta Corte, para
apreciação, com o consequente acolhimento (evento 1).
Em suas razões recursais, aduziu, em síntese, que:
Diferentemente do que ocorreu anteriormente (quando se interpôs agravo em RE, considerado
erro grosseiro pela decisão de 18/11/2025 - evento 22), o presente agravo interno é o recurso
adequado para atacar decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário
com fundamento no art. 1.030, I, "a" , CPC. Não há dúvida quanto à via eleita, afastando
qualquer aplicação inversa do princípio da fungibilidade.
Em complemento, sustentou que a primeira Decisão monocrática, objeto do
então Agravo em Recurso Extraordinário, teria violado os princípios da ampla defesa e do
contraditório, não se aplicando ao caso o Tema 660/STF e nem ocorrendo a hipótese de
reexame de provas.
7000844-61.2025.7.00.0000
40001382267 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões subscritas pelo
Subprocurador-Geral Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza (evento 10), manifestou-se pelo
conhecimento e pela rejeição do recurso defensivo.
Tendo em vista que inexiste retratação por parte deste Juízo, sendo mantida a
decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao julgamento do Plenário, a teor do art. 123, §
2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO
(Suscitada ex officio)
Suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento do presente Agravo Interno
por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida.
A decisão recorrida (evento 22 do RE), mencionada pela Defesa como objeto de
seu recurso, abordou o descabimento da interposição do recurso anterior dessa parte, Agravo
em Recurso Extraordinário (ARE), por erro grosseiro. A Defesa, no entanto, apenas se
insurge contra o decisum anterior (evento 8), manifestando-se sobre a inaplicabilidade do
Tema 660/STF e a inexistência de reexame de provas.
Nota-se, portanto, que não restou atendido o princípio da dialeticidade. Quanto
ao mencionado princípio, cito a doutrina de Renato Brasileiro de Lima
1:
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos
de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser
dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de
reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas
contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência sedimentada pelo e.
Supremo Tribunal Federal, in verbis:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
INCOGNOSCIBILIDAE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental
demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não
sendo suficiente a mera reiteração dos termos aduzidos na inicial do writ. 2. A ausência de
impugnação específica aos fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral
incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. 3. Agravo
regimental não conhecido.
(HC 209857 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-05-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-107 DIVULG 01-06-2022 PUBLIC 02-06-2022);
7000844-61.2025.7.00.0000
40001382267 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL E DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO. I - A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
implica o não conhecimento do agravo regimental, por inobservância do art. 1.021, § 1º, do
Código de Processo Civil e do princípio da dialeticidade recursal. II - Agravo regimental não
conhecido.
(RMS 39324 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 08-11-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2023 PUBLIC 16-11-2023).
Mesmo na hipótese de o recurso se voltar contra a Decisão do evento 8, a
insurgência estaria obstada pela preclusão consumativa, uma vez que toda a matéria foi
objeto de Agravo em Recurso Extraordinário. Por conseguinte, o não conhecimento da
medida é impositivo.
Outrossim, é clarividente a intenção protelatória da parte, uma vez que interpõe
recursos manifestamente contrários à jurisprudência pátria, o que impõe a certificação do
trânsito em julgado e o imediato cumprimento da decisão.
Nesse sentido, cito como precedente do Supremo Tribunal Federal o julgado a
seguir:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
MANIFESTO INTUITO PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. 1. Inocorrente hipótese autorizadora da oposição dos
embargos de declaração, evidenciados, ainda, o intuito protelatório e o abuso do direito de
recorrer. A utilização indevida e abusiva das espécies recursais, consubstanciada na
interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente
protelatório, desvirtua o postulado constitucional da ampla defesa. Precedentes. 2. Embargos
de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e
arquivamento." (Embargos de Declaração na RCL nº 22.375, Relatora Min. ROSA WEBER.
Data do julgamento: 12 a 19/10/2018). (Grifo nosso.)
Ainda, no mesmo diapasão, cito como precedente do STM:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA.
EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNANIMIDADE. A contradição que permite o manejo dos
Embargos Declaratórios é aquela que se estabelece entre os termos da própria decisão
judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e não a que eventualmente a Defesa
entenda existir entre o decisum e o ordenamento jurídico. A tese de que a Denúncia e a
própria condenação estariam baseadas em provas ilícitas já foi minudentemente analisada,
não se mostrando legítimo que a Defesa, em total dissonância com o disposto no art. 542 do
CPPM, se utilize dos Embargos de Declaração, pela segunda vez, no intuito de trazer a
mesma matéria para debate. A jurisprudência dos Tribunais Superiores rechaça o cabimento
de Embargos de Declaração manejados para reiterar alegação de vício já apontado em
anterior Aclaratório e apreciado pelo Órgão Julgador. No caso, o Embargante busca,
indevidamente, a rediscussão da questão já examinada e decidida, evidenciando o
caráter protelatório do Recurso e o intento de prolongar abusivamente o trânsito em julgado
do decisum, o que, consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, configura abuso
do direito de recorrer e autoriza o imediato cumprimento do Decisum, independentemente
da publicação do Acórdão ou da interposição de novas impugnações. Embargos de
7000844-61.2025.7.00.0000
40001382267 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declaração não conhecidos, declarando-se o seu caráter manifestamente protelatório e
considerando-se superada a fase de julgamento da Apelação e dos respectivos Embargos de
Declaração, devendo processarem-se, imediatamente, os Embargos Infringentes já opostos,
bem como os recursos que eventualmente venham a ser propostos pelo Embargante (a
exemplo de recurso extraordinário), independentemente da publicação deste julgado ou da
oposição de novos aclaratórios. Decisão unânime." (Embargos de Declaração nº 7000569-
88.2020.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data do
julgamento: 8/10/2020). (Grifo nosso.)
Dito isso, suscito, de ofício, preliminar e voto para não conhecer do Agravo
Interno por ausência de impugnação aos fundamentos da Decisão recorrida e para determinar,
ante o caráter protelatório do presente recurso interno, a imediata certificação do trânsito em
julgado do acórdão e o arquivamento do feito.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Presidente,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001382267v9 e do código
CRC 286e2edb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/04/2026, às 10:06:06
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8. ed. Salvador: Ed. JusPodvim, 2020. p. 1.753.
7000844-61.2025.7.00.0000
40001382267 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR